Tribunal: TCU
Processo: 038.001/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2426/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.507/2020-8

Inteiro teor:
Acórdão 1894/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário (peça 4), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 019.507/2020-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 038.001/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinta). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.